Tribunal: TJDFT
Processo: 0775447-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia. Fraude. Insuficiência de informações e provas. Falta de evidência de participação da empresa requerida nos fatos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento da metade da importância pleiteada, o que corresponde a R$ 4.299,94.
2. A autora relata que a teve seu dispositivo invadido de forma remota, por meio da instalação de aplicativo malicioso (“malware”) sem qualquer autorização, o qual permitiu ao criminoso espelhar a tela do aparelho e tomar total controle do dispositivo, ocasião em que foram realizados 2 empréstimos em seu nome, e uma transação via PIX, sendo objeto destes autos apenas a restituição da importância desta última transação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa requerida.
III. Razões de decidir
4. Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se no extrato de ID Num. 80015789 - Pág. 1 a realização de operação denominada de "BX AUT CTA COR* 008983" no valor de R$ 8.599,88 no dia seguinte à invasão do celular da autora. No entanto, a requerente não descreveu de que modo os fraudadores tiveram acesso ao seu dispositivo móvel, tampouco juntou provas de que tenha contatado o banco réu noticiando o ocorrido e solicitado providências e em que data. A inicial foi instruída apenas com seus documentos pessoais, o registro de boletim de ocorrência e o mencionado extrato bancário.
5. Por tais evidências a autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários, provavelmente, mediante atuação de engenharia social, o que pode ter viabilizado o acesso indevido à conta da consumidora junto à instituição ré.
6. Contudo, o conjunto probatório não afasta a conduta negligente da parte autora na composição da fraude, uma vez que a descrição dos fatos na petição inicial é precária e insuficiente para a elucidação completa de como a fraude se deu. Por conseguinte, não há como se admitir restar caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à ré, pois não se constatou vínculo entre as partes ou qualquer envolvimento seu no caso. Não há como se aferir, sequer, a diligência ou não da consumidora em perceber a fraude e apresentar reclamação junto ao banco, porque não há relato nem provas nesse sentido.
7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que por omissão. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade da recorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
Para reformar a sentença, afastar a responsabilidade da recorrente e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.